Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-55.2022.8.11.0052
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001288-55.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (APELADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA EM BIOMA AMAZÔNICO. DANO AMBIENTAL MATERIAL OBJETIVAMENTE QUANTIFICADO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFE
TIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública por desmatamento ilegal de 73,65 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação (bioma amazônico), condenando o requerido em obrigações de fazer, não fazer e indenizar, determinando que os danos materiais fossem apur
ados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à condenação em danos materiais; (
ii
) analisar a necessidade de retorno dos autos para propositura de TAC; e (
iii
) determinar se é necessária a
liquidação de sentença para apuração dos danos materiais já tecnica
mente quantificados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição na sentença, pois a fundamentação que negou cabimento à indenização referia-se especificamente aos danos morais coletivos, e não aos danos materiais expressamente reconhecidos no dispositivo.

4. É descabido o pedido de retorno dos autos para propositura de TAC, pois a possibilidade de acordo não constitui fundamento apto a anular decisão judicial proferida após regular processo de conhecimento.

5. Mostra-se desnecessária a liquidação de sentença quando os danos ambientais materiais já foram objetivamente quantificados por órgão técnico competente mediante metodologia clara e documentos oficiais dota
dos de presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso interposto por Dario Roberto Ferreira Braga desprovido. Recurso interposto pelo Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

"Nos casos de dano ambiental material objetivamente quantificado por órgão técnico competente, mediante metodologia claramente demonstrada e baseada em documentos oficiais, é desnecessária a liquidação de sentença, devendo-se fixar desde logo o valor da indenização, em observância aos princípios da efetividade e da economia
processual."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/85, art. 5o, §6o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 618 do STJ (inversão do ônus da prova em ação ambiental); Súmula 629 do STJ (reparação do dano ambiental);
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.240.234/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/6/2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001288-55.2022.8.11.0052

APELANTE:
DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rio Branco/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001288-55.2022.8.11.0052, ajuizada para apurar o desmatamento a corte raso de 73,65 hectares de floresta nativa em área de especial preservação (art. 50 do Decreto Federal no 6.514/2008), ocorrido na "Fazenda RB I".

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o requerido, Dário Roberto Ferreira Braga, em obrigações de fazer, não fazer e indenizar.

Ambas as partes se insurgiram contra a sentença.

O Ministério Público busca a reforma da sentença no tocante à quantificação dos danos materiais. Alega que o valor de R$380.854,46 (trezentos e oitenta mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), já exaustiva e objetivamente demonstrado na exordial, deveria ser fixado desde logo, sem a necessidade de remessa para liquidação de sentença. Argumenta que a liquidação seria desnecessária e mais custosa para apurar os danos materiais já quantificados, sugerindo que os danos extrapatrimoniais (morais ambientais) sim, poderiam ser apurados em liquidação, ou, alternativamente, arbitrados no mesmo valor dos danos materiais.

Em contrapartida, o apelante Dário Roberto Ferreira Braga requer a reforma integral da sentença. Sustenta que não houve danos ambientais que justifiquem indenização monetária, aduzindo que a intervenção ocorreu fora de reserva legal e que os prejuízos ambientais foram limitados. Argumenta que não restou demonstrada lesão a interesses imateriais da população ou repercussão para toda a sociedade, bem como não houve devastação de grande área com impacto sensível na salubridade do ambiente, diminuição na qualidade de vida local ou prejuízo difuso.

Em suas contrarrazões à apelação do Ministério Público, Dário Roberto Ferreira Braga defende a manutenção da sentença quanto à remessa da apuração dos danos para liquidação, e reitera os argumentos de sua própria apelação, no sentido de que não houve danos demonstrados que justifiquem qualquer condenação.

O Ministério Público, por sua vez, defende a manutenção da sentença de primeiro grau.

O parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística é no sentido de provimento apenas do recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O parecer ratifica a tese ministerial de que a mensuração dos danos materiais no valor de R$380.854,46 (trezentos e oitenta mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) já foi devidamente realizada, tornando desnecessária a fase de liquidação para este fim. Sugere, ainda, que seja arbitrado dano ambiental moral no mesmo valor ou, subsidiariamente, que os danos extrapatrimoniais sejam apurados em sede de liquidação de sentença.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025